Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇAO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada em razão de não haver, no caso dos autos, discussão sobre fatos, mas sobre teor de contratos e fixação de responsabilidades com base unicamente documental.

2. No mérito, também não se verifica omissão, pois a argumentação expendida pela embargante foi devidamente analisada, contudo não acolhida, de forma devidamente fundamentada, pois esta não apresentou a prova que lhe competia, no sentido de ter cumprido a obrigação legal de notificar previamente a autora acerca de sua exclusão, nos termos do art. 13 parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/1998 (aplicável aos planos coletivos empresariais) e do artigo 17 da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E que, por esta razão, era devido o restabelecimento imediato do plano de saúde.

3. Verifica-se, pelo teor das irresignações expostas, que os embargos da autora visam, por via transversa, a reapreciação das questões relativas ao mérito da demanda, com eventual propósito de modificação do resultado desfavorável à parte, de forma que não há motivo para o seu acolhimento.

4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios

5. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.